Tribunal: TJSP
Processo: 1025027-19.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Aquisição de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia. Discussão acirrada sobre a incidência da Lei 9514/97 e tema repetitivo 1095 do STJ, devido a ter sido o registro da garantia realizado mais de dois anos depois de lavrada a escritura e após a citação da credora fiduciária para a ação de rescisão de contrato. Conclusão da Turma Julgadora, diante do largo tempo em que não se fez o

Ementa:
Aquisição de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia. Discussão acirrada sobre a incidência da Lei 9514/97 e tema repetitivo 1095 do STJ, devido a ter sido o registro da garantia realizado mais de dois anos depois de lavrada a escritura e após a citação da credora fiduciária para a ação de rescisão de contrato. Conclusão da Turma Julgadora, diante do largo tempo em que não se fez o registro e precedente do STJ, considerando de má-fé o registro depois de dois anos (Resp. 2135500 GO, DJ de 8.11.2024, Ministra Nancy Andrighi) da inaplicabilidade da lei especial por falta de registro imobiliário. Com isso e rechaçando a tese de violação de deveres de informação, declaram rescindindo o contrato por iniciativa da compradora, com devolução de 75% das quantias pagas, excluída a verba de intermediação e despesa de análise de crédito, bem como o dano moral. Provimento, em parte.